Tribunal: TJMT
Processo: 1013863-86.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013863-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO), BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.869.615/0001-84 (AGRAVANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE – JULGAMENTO CONJUNTO
–
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA (PROCON) – TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS
– AUSÊNCIA
DE DEPÓSITO JUDICIAL – NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A presunção de legalidade e legitimidade que norteia os atos administrativos impõe que as penalidades aplicadas pelo Fisco sejam mantidas até prova em contrário, ônus que não foi suficientemente cumprido pela parte agravante.

2. A parte agravante não demonstrou elementos concretos que evidenciassem a ilegalidade ou desproporcionalidade da multa administrativa aplicada, não justificando a concessão da tutela de urgência para suspensão da exigibilidade da penalidade
sem o depósito integral do valor.

3. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mantém-se a decisão agravada que indeferiu a suspensão da exigibilidade da multa administrativa.

4. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM
O. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BOM CLIMA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação anulatória n. 1003437-86.2024.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade da multa administrativa imposta à agravante, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), referente ao processo administrativo FA n. 51.001.004.19-0022540.

Nas razões recursais, a agravante sustenta a existência de irregularidades no processo administrativo, sob o argumento de que há vícios capazes de comprometer a sua integridade e invalidar a base sustentadora da penalidade imposta, por conseguinte, resultar na sua anulação.

Argumenta ainda que houve excesso administrativo, porquanto o valor da multa é exorbitante e desproporcional, e que a exigibilidade lhe acarretará diversos prejuízos de ordem funcional e patrimonial, diante da possibilidade iminente da inscrição de seu nome em dívida ativa e da execução fiscal.

Defende a presença dos requisitos legais e pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo agravado independentemente do depósito prévio e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada.

O pedido de concessão da antecipação da tutela recursal foi indeferido no Id.
216818180.

Sem contrarrazões (Id.
218030186).

A parte recorrente interpôs agravo interno
em face da decisão proferida pelo relator deste recurso que indeferiu a concessão da antecipação da tutela recursal (Id. 223103673), não tendo a Fazenda Pública apresentado contrarrazões no Id. 233348666.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BOM CLIMA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA- EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação anulatória n. 1003437-86.2024.8.11.0041 ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade da multa administrativa imposta à agravante, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), referente ao processo administrativo FA n. 51.001.004.19-0022540.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o juízo de origem fundamentou na decisão o seguinte:

“(...)

Assim, formulado pedido de tutela provisória de urgência, passo à análise.

[...]

Em que pese a argumentação despendida pela parte Autora, verifica-se que o pleito liminar não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, observa-se que um dos pressupostos indispensáveis para o deferimento da tutela antecipada não está presente, qual seja, a verossimilhança das alegações, haja vista que, à luz do princípio da legalidade (
arts
. 5º, II e 37, “caput” da CF/88), a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade
.

Neste sentido, em análise perfunctória da malha documental acostada aos autos, notadamente pelo documento de ID nº. 140042556, que deu azo à imposição da multa em que se pretende a suspensão da sua exigibilidade, qual seja, processo administrativo n°. 51.001.004.19-0022540, verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON/MT, ao aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor, in
verbis
:

[...]

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do infrator
o valor das multas administrativas sejam
consideradas excessivas, fato é que
as mesmas
atenderam aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em testilha.

Com efeito, não houve, prima facie, demonstração de que houve qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da Autora, tampouco há prestação de caução,
em dinheiro
, apesar de ter pedido nos autos, não há o devido depósito dos valores, para que a sua exigibilidade seja suspensa, como sói a hipótese prevista no art. 151, II do CTN.

Portanto, entendo ausente os requisitos ensejadores para a concessão da tutela pleiteada, razão pela qual indefiro a medida.

(...)”

Diante de tais premissas, em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o d. Juízo
a quo
corretamente entendeu, numa análise sumária, própria daquela fase processual, que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não se faziam presentes na hipótese.

Isso porque, não obstante as razões apresentadas, a parte agravante não trouxe aos autos provas contundentes que demonstrassem a ilegalidade ou inconstitucionalidade das penalidades aplicadas.

A presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, princípio que norteia a Administração Pública, impõe que as penalidades aplicadas sejam presumidas como corretas até prova em contrário, ônus que não foi suficientemente cumprido pela parte agravante, situação que certamente será enfrentada no decorrer da instrução processual.

Ademais, não restou demonstrada qualquer nulidade a ser reconhecida na decisão recorrida, haja vista que pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados, bem como, em princípio, não se constata que os valores fixados se encontram fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
, constata-se dos autos que o agravante não demonstrou necessidade imediata que pudesse justificar a pretensão antecipatória, não bastando a simples alegação, sem qualquer documento comprobatório no sentido de que sofrerá prejuízos se a multa for inscrita na dívida ativa.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON - DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR QUE OBJETIVAVA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.

2.
Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do
mandamus
. É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo
outra alternativa
senão a concessão da tutela antecipada. Recurso não provido. (
AgR
118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/9/2014,
Publicado
no DJE 25/9/2014)”

(N.U 1006992-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022,
Publicado
no DJE 13/09/2022).
[sem destaque no original]

Nessa toada, sendo incontroverso que a decisão administrativa foi fundamentada e analisou a gravidade da infração; a vantagem auferida e a condição econômica da agravante para estabelecer o
quantum
, conclui-se que as nulidades do procedimento administrativo por ela suscitadas devem passar pelo crivo do contraditório judicial e ser comprovadas durante o iter processual para, somente após devidamente configuradas, ter o condão de desconstituir o ato administrativo.

Por fim, considerando a aparente legitimidade com que fora constituído o crédito em favor da Fazenda Pública, não se torna razoável a suspensão de sua exigibilidade sem depósito judicial, de forma que não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão do pleito liminar.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – DEPÓSITO INTEGRAL – INTELIGÊNCIA ART. 151 DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não preenchidos os requisitos relativos ao fumus boni iuris e periculum in mora, em conformidade com o art. 151, V do CTN,
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só é cabível mediante depósito integral, em dinheiro, da importância do débito judicializado.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000895-05.2016.8.11.0000, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 23/10/2017, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/11/2017)
[sem destaque no original]

Assim, não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar no agravo de instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024